Tribunal: TJMT
Processo: 1006965-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006965-28.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), LUIZ ALMEIDA DE MORAES - CPF: 026.473.651-64 (PACIENTE), JOHNNY CRISTIAN ARQUAZ - CPF: 058.168.531-80 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA A TRAFICÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E DEMAIS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
WRIT
DENEGADO.

A custódia cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – indivíduos sem emprego fixo e que há tempos estavam sendo investigados pela prática reiterada de tráfico de drogas, além de terem sido flagrados, no ato do cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, mantendo em depósito substância entorpecente – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que oferecem ao meio social.

A referência ao princípio da homogeneidade não é suficiente para elidir a segregação instrumental, dada a distinção teleológica entre a prisão cautelar e a prisão pena, e o referido instituto se torna fragilizado ante a cumulação das reprimendas que eventualmente sejam aplicadas em caso de condenação.

Uma vez configurada a real necessidade
da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensora Pública Alessandra Maria Ezaki, em benefício de
Luiz Almeida de Moraes
e
Johnny Cristian Arquaz
,
apontando como autoridade coatora a magistrada da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 22.2.2022, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com vistas a garantir a ordem pública, bem como o pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Sob a ótica da impetrante, os pacientes sofrem constrangimento ilegal, uma vez que a magistrada singular não apresentou motivação válida no decreto segregatório, no que diz respeito aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se limitou a apontar aspectos genéricos acerca da intranquilidade social e possibilidade de reiteração delitiva, e, em contrapartida, não apontou elementos concretos acerca da periculosidade dos pacientes, bem como desprezou que eles são primários e sem antecedentes, além de possuírem os demais predicados, como residência fixa e ocupação lícita.

Acrescenta ainda que a manutenção da medida segregatória é desproporcional, vista pelo prisma da homogeneidade, uma vez que em caso de eventual condenação os pacientes deverão cumprir reprimenda em regime diverso do fechado.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, aplicando-se, eventualmente, algumas das medidas cautelares alternativas, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ao fim, pede que seja concedida definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 124723194) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que decretou a medida segregatória dos pacientes. (Id. 125440163).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. José Norberto de Medeiros Júnior manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Alegada ausência de fundamentação idônea – Inocorrência – Materialidade e indícios de autoria presentes – Requisitos da custódia cautelar preenchidos em face da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do delito – Violação ao princípio da homogeneidade – Inocorrência – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada também condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 125964675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração manejada em benefício de
Luiz Almeida de Moraes
e
Johnny Cristian Arquaz
,
a revogação da prisão preventiva a eles imposta, aos argumentos, em síntese, de que que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação idônea no decreto segregatório, bem como a manutenção da medida extrema viola o princípio da homogeneidade.

Contudo, não prosperam seus argumentos.

Como já exposto anteriormente, na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, confere-se dos autos que os pacientes estavam sendo investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, e, por meio de cumprimento de mandado de busca e apreensão, investigadores de polícia encontraram na residência deles diversos recortes de sacola, tipicamente utilizados para embalagem de pequenas porções de drogas destinadas à comercialização, além da droga propriamente dita, consistente em uma pedra de pasta-base de cocaína, pesando cerca de 30g.

Diante da situação de flagrância, os pacientes foram encaminhados à autoridade policial, e, posteriormente, na audiência de custódia, a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva, com a finalidade de garantir a ordem pública, nos seguintes termos:

“Consta do auto de prisão em flagrante que no dia 22/02/2022, por volta das 06h, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar expedido nos autos n. 1000057-53.2022.8.11.0032 a Equipe Policial coordenada pelo delegado de polícia Romildo Souza Grota Junior e composta pelos investigadores Jamilson, Ulisses, João e Jovania, deslocaram até o endereço Rua Juscelino Kubitschek/Rua Joaquim Murtinho, Bairro Alto, no município de Rosário Oeste-MT, local em que foram recebidos pelo(a) custodiado(a) Luiz Almeida de Moraes, de alcunha “Gabi”.

Realizada as buscas no imóvel foram encontrados três aparelhos celulares, quantia em dinheiro e uma sacola com recortes indicativos da confecção de “cabecinhas” para comercialização de substância entorpecente. Além disso, no interior da residência foi localizada uma pedra análoga a pasta base de cocaína, de aproximadamente 30g (trinta gramas) a qual estava em uma peruca pertencente a “Gabi”.

Durante as buscas, o custodiado Luiz Almeida confirmou que a droga apreendida era de sua propriedade. No momento do cumprimento das buscas, também estava presente o custodiado Johnny Cristian Arquaz, quem reside no local, identificado como companheiro de Luiz Almeida – “Gabi”.

Diante dos fatos, ambos foram encaminhados para delegacia de polícia. Ao serem interrogados na Delegacia de Polícia, os custodiados exerceram o direito de permanecerem em silêncio.

As prisões do caso amoldam-se à espécie de prisão em flagrante prevista no artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal (considera-se em flagrante delito quem acaba de cometê-la).

Além disso, verifica-se que todas as formalidades previstas nos artigos 301 a 306 do Código de Processo Penal foram cumpridas, não existindo, em princípio, vícios materiais ou formais no presente auto de prisão em flagrante, estando, inclusive, a nota de culpa em conformidade com a lei.

Desse modo, inexistindo vícios que maculem a peça, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. (...) Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério Público. Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, os custodiados foram presos pelo (s) crime (s) de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06), de modo que as penas, individualmente ou somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência n. 2022.48572, auto de apreensão n. 2022.16.67953, auto de constatação provisória de substância entorpecente (fl. 39), auto circunstanciado de busca e apreensão (fls. 40- 43) e depoimento das testemunhas.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos investigadores de polícia João Ojeda de Almeida e Ulisses Rufino Borges que participaram das diligências e prisões, ambos no sentido de que durante buscas domiciliares na residência dos custodiados foi localizada porção considerável de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína, além de embalagens indicativas ao uso de acondicionamento de porções de substância entorpecente. Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade.

(...)

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso, inobstante os custodiados não possuam registro de outras ações em andamento, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos custodiados uma vez que o local em que residem já vinha sendo investigado como local de apoio/mercancia de substância entorpecente, inclusive alvo de investigação no Inquérito Policial n. 4/2022, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de LUIZ ALMEIDA DE MORAES (Nome Social GABRIELLY MORAES) e JOHNNY CRISTIAN ARQUAZ em PRISÕES PREVENTIVAS.” (...).
(Id. 124570655).

A meu ver, a decisão hostilizada encontra-se suficientemente motivada, expondo de maneira clara os indícios de autoria, e a necessidade do
carcer ad cautelam
para garantia da ordem pública.

Observa-se,
in casu
, que os pacientes já estavam sendo investigados por crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico, e, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, simplesmente se confirmou, ao menos em tese, a suspeita e informações obtidas pela autoridade policial.

Diante deste cenário, apesar de os pacientes serem primários e sem antecedentes criminais, o receio da reiteração delitiva não é desmedido, pois ao que tudo indica há tempos estavam exercendo a atividade ilícita da traficância naquela cidade.

Além disso, conquanto a impetrante alegue que eles exerçam ocupação lícita, percebe-se dos termos de qualificação que ambos declararam que efetuam apenas “bicos” pela cidade. Não desmerecendo o trabalho informal, mas não há nada que comprove o exercício das atividades lícitas, de modo que também não é duvidoso que os pacientes pudessem estar se dedicando à traficância como meio de vida, sobretudo, levando-se em consideração o conteúdo das transcrições das conversas de aplicativos de celular, legalmente autorizada pela autoridade judiciária, conforme consta detalhadamente no relatório policial anexo (Id. 124570660, pp. 70-92).

Assim é dever do Poder Judiciário repreender com maior severidade tal conduta, até para que não sirva de estímulos para que indivíduos façam do tráfico de drogas o seu meio de vida, e, ao mesmo tempo, simplesmente aleguem que fazem “bicos” pela cidade.

Dessarte, apesar de os pacientes serem primários e sem antecedentes criminais, estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, dentre eles o
fumus comissi delicti
, e mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública, e na forma autorizada pelo artigo 313, inciso I, do mesmo
Codex.

Quanto à alegada violação ao princípio da homogeneidade, primeiro, sabe-se que a prisão processual difere daquela decorrente da sentença condenatória, e, quando efetivamente demonstrada que a ordem pública está ameaçada, aliado as penas máximas dos delitos em comento – art. 33 e art. 35, ambos da Lei Antidrogas –, descabe invocar o aludido princípio.

Assim, é inegável que referida análise acerca de eventual regime de pena somente será possível em caso de eventual condenação, e, após detida análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

Por fim, também não procede a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal:

“(...) 3. Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por Medidas Cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial, quando houver a apreensão de importante quantidade e variedade de drogas; 4. Solitários predicados favoráveis, mesmo quando comprovados, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.”
(TJ/MT – HC n. 1006535-18.2018.8.11.0000 – 2a CCrim. – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 11.7.2018).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Luiz Almeida de Moraes
e
Johnny Cristian Arquaz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022